Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747119-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON GOMES DE MENEZES AGRAVADO: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRTON GOMES DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0706873-64.2018.8.07.0004), tendo como exequente CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO, ora agravada, e como executado o ora agravante, suspendeu o curso da marcha processual pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 313, V, "a", c/c 922, ambos do CPC. Vide despacho de ID no 205018111 (dos originais). Nas razões recursais (ID no 65833141), o agravante afirma que “não houve deliberação acerca da compensação no processo no 0009459-91.2013.8.07.0004 e tampouco no 0706873-64.2018.8.07.0004.”; que “(d)e acordo com o art. 369 da codificação material, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Trata-se de requisito para a compensação legal.”; que, in casu, “não é possível, pois, a compensação; porquanto não há fungibilidade da titularidade de direitos sobre o bem.”. Suplica, em razão disso, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada ou reformada a decisão a quo, determinando-se o regular prosseguimento da execução originária ou, alternativamente, a exclusão da menção à possibilidade de compensação da dívida. Recurso dispensado de preparo, tendo em vista que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. A agravada (CÉLIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO), em contrarrazões (ID no 67491187), pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da inépcia da peça recursal. No mérito, postulou pelo desprovimento do recurso manejado. Com base no princípio da não surpresa, determinei a intimação do recorrente para se manifestar sobre a preliminar suscitada, bem como sobre a possível falta de interesse recursal. Vide despachos de ID’s no 67505957 e 68774072. No ID no 69381067, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, justificou seu interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Nesse sentido, Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o d. Juízo a quo, diante da diligência infrutífera realizada via INFOJUD, determinou que a exequente/agravada indicasse bens passíveis de penhora pertencentes ao patrimônio do executado/agravado, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Vide decisão de ID no 199280524. Em resposta à decisão, a exequente/agravada, por intermédio da Defensória Público, manifestou-se nos seguintes termos: “Ciente da pesquisa infrutífera via INFOJUD. Consta dos autos a penhora do valor buscado nesses autos no rosto dos autos 0009459-91.2013.8.07.0004, razão pela qual os direitos com expressão financeira objeto dos autos 0009459-91.2013.8.07.0004 constituem bem passível de penhora atrelado ao presente feito. Com isso, imprópria a intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora sob pena de aplicação do disposto no art. 921 do CPC, porquanto já indicado bem cujo valor faz frente ao débito buscado nesses autos. É caso, pois, de suspensão do presente feito em razão da prejudicialidade havida em relação aos autos 0009459-91.2013.8.07.0004 em decorrência da penhora no rosto dos autos efetivada (ID no 188633958), sendo que essa suspensão decorre da relação de prejudicialidade em nada se confundindo com o regime do art. 921 do CPC. Pugna-se, pois, pela revisão da parte final do comando da decisão de id 199280524.” (ID no 190394601 dos originais) O d. Juízo a quo acolheu o pedido acima e proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: “Suspendo o curso da marcha processual pelo prazo de 120 dias ou até que se ultime a compensação da dívida tratada nestes autos, cuja discussão já foi iniciada nos autos do processo no 0009459-91.2013.8.07.0004, também em tramitação neste juízo, tudo com fundamento nos art. 313, V, "a", c/c 922 do CPC.” ( ID no 205018111 do original) (grifo nosso) Como se vê, o d. Juízo de primeiro grau suspendeu o feito com fundamento na prejudicialidade externa suscitada pela exequente/agravada, nos termos da legislação aplicável, que dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Dessa forma, é evidente que o presente recurso mostra-se desnecessário e inócuo ao objetivo pretendido pelo agravante, uma vez que a discussão acerca da compensação dos valores devidos deve ser travada nos autos do processo no 0009459-91.2013.8.07.0004, também em trâmite perante o mesmo Juízo, onde efetivamente se iniciou, e não nos autos do presente cumprimento de sentença (proc. no. 0706873-64.2018.8.07.0004). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator